Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001388-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADROALDO SANTOS SOARES Advogado(s): DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL. REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS DO AFASTAMENTO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/02. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, visto que conforme teor do art. 12, § 2º, do Decreto nº 8.569/2003, bem como do art. 62, § 1º, da Lei Estadual nº 8.261/02, somente decorrido o lapso de 05 (cinco) anos do retorno do servidor às suas atividades após o afastamento para realização de curso, poderá ser permitida nova liberação. 2. O indeferimento da Administração Pública se encontra lastreado em vedação expressa contida na legislação estadual, em virtude de o servidor ter se afastado de suas funções no período de 16/11/2018 a 16/11/2020, para finalizar o Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF. 3. Violação a direito líquido e certo que não se constata, não encontrando amparo legal a pretensão formulada no writ. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001388-78.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ADROALDO SANTOS SOARES, e, como impetrados, a ILMª. SRª. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator